Tribunal: STF
Processo: Rcl 86850
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vinnicius Nallim do Nascimento, em que se aponta como autoridade reclamada o Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Niterói, por suposta violação à decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.537.165 (Tema 1.404 da Repercussão Geral), nos autos da Ação Penal nº 5058026-91.2024.4.02.5101.



    Na origem, cuida-se de ação penal instaurada em desfavor do reclamante e outros, imputando-lhes a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro (eDOC 4, p. 9). 



    A persecução penal foi iniciada a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) que identificaram movimentações financeiras atípicas (eDOC 4, p. 3). 



    A defesa requereu o reconhecimento da nulidade do compartilhamento das informações sem prévia autorização judicial (eDOC 1, p. 2).



    O Juízo reclamado, em decisão proferida em 13/10/2025, indeferiu a preliminar de nulidade ao fundamento de que o compartilhamento dos RIFs com o Ministério Público e a Polícia Federal, sem autorização judicial, é constitucional, conforme tese fixada no RE 1.055.941/SP (Tema 990). Na mesma oportunidade, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/11/2025 (eDOC 5, p. 2).



    Contra essa decisão, foi ajuizada a presente reclamação.



    O reclamante aduz que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no RE 1.537.165 (Tema 1.404), determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a licitude de provas obtidas a partir de compartilhamento de dados fiscais e financeiros sem autorização judicial (eDOC 1, p. 3-4).



    Enfatiza que a decisão reclamada, ao dar prosseguimento à ação penal e designar data para a audiência, desrespeitou a ordem de suspensão emanada desta Corte (eDOC 1, p. 3-4).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender a audiência designada e, no mérito, a cassação da decisão reclamada para que seja observado o sobrestamento determinado no bojo do Tema 1.404 (eDOC 1, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 11).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 



    Na situação dos autos, o reclamante invoca o descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404).



    A controvérsia constitucional no referido paradigma foi assim delimitada no acórdão que reconheceu a repercussão geral da matéria:



    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em “pescaria probatória” (fishing expedition). 



    II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. 



    III. Razões de decidir 3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial. 4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. 



    IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.” (RE 1.537.165/SP - Tema 1.404)



    Ocorre que o reclamante pretende cassar decisão que, com base na tese firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), validou o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira e deu prosseguimento à ação penal. No entanto, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, falta estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    A decisão que determinou a suspensão nacional no âmbito do Tema 1.404 foi objeto de posterior esclarecimento pelo Ministro Relator, em 25/08/2025, para consignar expressamente que “ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”. Confira trecho da decisão:



    “Em 20 de agosto de 2025, acolhi o pedido da Procuradoria-Geral para determinar a suspensão dos processos que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral.



    Assiste razão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    A referida decisão buscou preservar a autoridade da tese firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de relatório de inteligência financeira (RIFs) da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que observadas as formalidades legais.



    A medida visou, conforme expressamente consignei na decisão, impedir que os Tribunais continuem a adotar interpretações restritivas, as quais têm gerado “graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal”.



    Nesse contexto, reitero que a suspensão dos processos, em âmbito nacional, “busca afastar o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica”, de modo que não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes.



    No entanto, como afirmado pela PGR e reforçado pelo MPSP, as defesas de investigados ou réus – em diversas situações envolvendo apuração de crimes graves, especialmente relacionadas a organizações criminosas – vêm utilizando a decisão supramencionada para requerer a suspensão de investigações e a revogação de medidas cautelares já deferidas, o que extrapola o âmbito da determinação e ameaça a eficácia da persecução penal em inúmeros procedimentos e processos criminais.



    Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. 



    Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.” (RE 1.537.165/SP, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJe 26.8.2025).



    Trata-se exatamente da hipótese dos autos, na qual a autoridade reclamada aplicou o entendimento já consolidado no Tema 990 desta Corte para reconhecer a validade dos elementos de informação e dar andamento ao processo. A decisão impugnada, portanto, amolda-se à exceção prevista na própria ordem de sobrestamento, não havendo que se falar em descumprimento.



    Com efeito, esta Corte tem reiteradamente decidido que a afetação do Tema 1.404 não suspende a aplicabilidade do Tema 990 e não alcança decisões que, com base neste último, reconhecem a validade do compartilhamento de dados. Confira:



    “(...) A afetação do Tema 1404/RG (RE 1.537.165/SP) não afasta a plena aplicabilidade e eficácia do Tema 990/RG, tampouco configura omissão do julgador. A suspensão nacional de processos referente ao Tema 1404/RG não abrange decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes, visando preservar a eficácia da tese do Tema 990/RG.” (Rcl 83427 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 30.10.2025)



    Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Em acréscimo, observo que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. A utilização da via reclamatória como forma de saltar instâncias ordinárias de julgamento ou de revisão de atos judiciais é vedada pela jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, &apos;l&apos;, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. 



    Ante o exposto, julgo improcedente presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente